Tribunal: TJBA
Processo: 8029315-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029315-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEFERSON SILVA FRANÇA

IMPETRANTES: DR.
JOSÉ OSMAR COELHO OAB/BA 34.174 E DR. ROBSON REIS AMORIM SALES OAB/BA 73.312

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADÉLIA BONELLI

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva decretada contra o Paciente
JEFERSON SILVA FRANÇA
, sob os fundamentos de ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, desnecessidade da prisão, suficiência de medidas cautelares diversas, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar.

II.Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, frente aos elementos probatórios constantes dos autos, bem como a admissibilidade do pedido de prisão domiciliar, ainda não submetido ao juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. Consta dos autos que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro oriunda de rifas ilegais, com movimentações bancárias incompatíveis com sua renda lícita, indícios de atuação estruturada e uso de empresas de fachada.
4. A gravidade concreta das condutas e a potencialidade de reiteração justificam a custódia preventiva como medida adequada para resguardar a ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis, como domicílio fixo ou primariedade, não afastam, por si, a necessidade da prisão.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi descartada pela autoridade judiciária, com base na participação ativa do Paciente nos núcleos operacionais financeiros da organização criminosa. Paciente que, em tese, possui empresas registradas em seu nome, a fim de possibilitar lavagem de dinheiro e ocultação de recursos ilícitos provenientes de rifas fraudulentas.

Autoridade Impetrada que informou que

as autoridades policiais verificaram que os créditos bancários do Paciente somaram
R$ 2.560.880,60 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos)
, dos quais R$ 128.268,00 (cento e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais) provieram de 134 (cento e trinta e quatro) depósitos, e R$ 2.432.506,44 (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) decorreram de 884 (oitocentos e oitenta e quatro) TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas, sem lastro que justifique a sua movimentação financeira.
7. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não houve apreciação prévia pelo juízo de origem, razão pela qual não se conhece do ponto, por configurar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem

denegada.
Tese de julgamento: "1. É válida a prisão preventiva para garantia da ordem pública diante de fortes indícios de participação em organização criminosa voltada à lavagem de capitais. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. A ausência de apreciação do pedido de prisão domiciliar pelo juízo de primeiro grau impede seu conhecimento pela instância superior."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, §1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 201.896/PR; STJ, AgRg no HC n. 927.942/SC; STJ, HC n. 873.046/MG; STJ, AgRg no RHC n. 204.257/PI; STJ, AgRg no RHC n. 179.929/ES; STJ, AgRg no HC n. 902.826/SP

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 80
29315
-
48
.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Impetrante
s

Robson Reis Amorim Sales, inscrito na OAB/BA sob o nº 73.312, e José Osmar Coelho Pereira Pinto, inscrito na OAB/BA sob o nº 34.174, em favor de
JEFERSON SILVA FRANÇA
,
apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER PARCIALMENTE O
WRIT
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA,

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora
R
elatora.